Tribunal: TJSP
Processo: 2291989-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros da sexta agravante mediante a abertura de inventário – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Admissão dos herdeiros como sucessores processuais que não constitui reconhecimento do direito destes ao levantamento dos valores pagos nos autos à falecida sucedida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros da sexta agravante mediante a abertura de inventário – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Admissão dos herdeiros como sucessores processuais que não constitui reconhecimento do direito destes ao levantamento dos valores pagos nos autos à falecida sucedida – Necessidade de apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, que deverá relacionar especificamente o crédito – Precedente do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.